Tribunal: TJDFT
Processo: 0002126-44.2016.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – AMEAÇAS – RESISTÊNCIA - VIAS DE FATO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – LESÕES RECÍPROCAS – ATIPICIDADE - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – FRAÇÃO EXASPERADORA – EXORBITÂNCIA – READEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, assim como constatada a condição de procedibilidade da representação no crime de ameaça, diante da declaração da vítima no mesmo dia dos fatos na delegacia de polícia, não há falar em inépcia da denúncia.

2. A materialidade e a autoria estão plenamente evidenciadas, não cabendo absolvição por insuficiência de provas. Assim também, não cabe a absolvição em decorrência de atipicidade da conduta.

3. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal grave, não há falar em insuficiência de provas quando o laudo do IML e o depoimento da vítima são uníssonos em corroborar as lesões sofridas, não obstante a tese absolutória no sentido de que se trataram de agressões recíprocas ou legítima defesa de terceiro.

4. Conquanto seja possível a aplicação de fração diversa daquela reconhecida pela doutrina e jurisprudência no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda etapa da dosimetria, é exigida motivação concreta e razoável (HC 412.546/MG, STJ). O que não ocorreu no caso particular.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.